Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-18.2021.8.11.0012
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000570-18.2021.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ADRIANO DA SILVA LEAL - CPF: 033.487.961-21 (RECORRIDO), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1000570-18.2021.8.11.0012

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Xavantina/MT

Recorrente(s):

Oi Móvel S.A.

Recorrido(s):

Adriano Da Silva Leal

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO REFERENTE A LINHA MÓVEL NÃO CONTRATADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Se a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação referente a cobrança ora questionada, no valor de R$ 84,56, de 14/05/2016, cabia à empresa Reclamada comprovar a sua origem, ônus que se não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. Ademais, as faturas juntadas com a contestação não correspondem a linha objeto da negativação, informada no corpo da contestação.

3. A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

4. A sentença que declarou a inexistência do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00, a título de dano moral,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022